Tribunal: TJMT
Processo: 1003606-07.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003606-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 458.527.236-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA - CPF: 022.230.411-16 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL JULGADA PROCEDENTE – ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CONCRETIZAR A DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO AMBIENTAL, ANTE A INEXISTÊNCIA DE ÓRGÃO MUNICIPAL COMPETENTE PARA ANALISAR OS PEDIDOS DE LICENCIAMENTO E DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL EM SEUS LIMITES TERRITORIAIS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO E PENHORA DE CONTA SALÁRIA VIA SISTEMA BACENJUD DA QUANTIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A imposição de multa cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir a tutela jurisdicional, somente é permitia se o gestor participou da relação processual, porquanto, não é possível a extensão da referida multa a quem não integrou o processo.

2. Deve ser afastada a multa cominatória direcionada ao gestor público se este não faz parte da relação processual, sendo certo que Juízo a quo poderá, de ofício ou a requerimento da parte, uma vez constatado o descumprimento da obrigação de fazer, valer-se de outras medidas tendentes a assegurar o resultado prático equivalente, na forma do artigo 297, do CPC, visando a satisfação da obrigação com responsabilização na esfera penal, civil ou administrativa, sobretudo, afastamento dos respectivos cargos.

3. Os valores que consubstanciam verba de natureza alimentar estão “imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente (...).” (STJ, AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, jul. 09/04/2019, DJe 11/04/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Geraldo Martin da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que, nos autos de cumprimento de sentença nº 0003420-35.2016.8.11.0013, deferiu pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, consistente na penhora online da multa imposta ao agravante, em virtude de descumprimento da obrigação de fazer reconhecida na ação civil pública proposta em desfavor do Município de São Domingos/MT, a saber, efetivar a descentralização administrativa prevista na LC n. 140/2011 e Res. CONSEMA n. 85/2014, porquanto inexistente “órgão municipal competente para analisar os pedidos de licenciamento e de fiscalização ambiental em seus limites territoriais”.

Aduz, em síntese, que à época da propositura da demanda, Daniel Gonzaga Correa (2013-2016) era quem estava à frente da prefeitura, motivo pelo qual suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando que a cobrança deve recair sobre o ex-mandatário.

Defende que, a decisão merece ser reformada quanto à aplicação de multa na pessoa do representante legal do Município e que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o gestor não pode ser pessoalmente responsabilizado quando o demandado é a pessoa jurídica a qual ele é vinculado.

No mérito, afirma, em síntese, que viola o devido processo legal e seus consectários lógicos o bloqueio de valores pertencentes ao atual gestor, que não figurou na ação de conhecimento.

Ademais, noticia que “foi penhorado o valor de R$ 3.804,10 (três mil oitocentos e quatro reais e dez centavos) na conta em que o agravante recebe o seu salário”, numerário impenhorável, à luz do art. 833, IV, do CPC.

Por essas razões, reclama, inclusive liminarmente, “seja extinto o feito sem a resolução de mérito em relação ao agravante por sua manifesta ilegitimidade”; superada a preliminar, colima a concessão de efeito suspensivo “para suspender as penhoras via SISBAJUD, RENAJUD e o acesso ao sistema informatizado INFOJUD, e que seja determinada a impenhorabilidade do valor de R$ 3.804,10”, medida que almeja ver confirmada em definitivo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, por este Relator tão somente para apartar das medidas constritivas deferidas em primeiro grau de jurisdição os valores descritos no art. 833, IV, do CPC (id. 83826971).

Não houve contrarrazões, tendo o Ministério Público informado a necessidade de comunicação ao Parquet de instância superior (id. 86730964).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo (id. 90554971).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, foi proposta ação civil pública em desfavor do Município de São Domingos com o fito de obrigar o ente público a efetivar a descentralização administrativa prevista na Lei Complementar nº 140/2011 e Res. CONSEMA n. 85/2014, uma vez inexistente órgão municipal competente para analisar os pedidos de licenciamento e de fiscalização ambiental em seus limites territoriais.

Após regular processamento da demanda, o magistrado de primeira instância, em sede de julgamento antecipado, ocorrido em março de 2017, ano em que principiava a gestão (2017-2020) do agravante, foi julgada procedente a pretensão do Ministério Público para determinar que “o município de Vale de São Domingos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogáveis por igual período, adote as providências necessárias para concretizar a descentralização administrativa da gestão ambiental, sob pena de incorrer nas sanções cabíveis”.

Na mesma ocasião, redimensionou para R$ 100.000,00 (cem mil reais) a multa decorrente do descumprimento da liminar deferida no início da demanda. A sentença transitou em julgado e deu-se início à fase de cumprimento.

Em 12/01/2018, o Ministério Público requereu a intimação do Município de Vale de São Domingos, na pessoa de Geraldo Martins da Silva, ora agravante, para “comprovar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a concretização da descentralização administrativa da gestão ambiental, consoante r. veredicto de ref. 31, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (id. 78451958, p. 91).

O magistrado deferiu o pedido, limitando, porém, a multa ao teto de R$ 100.000 (cem mil reais) (id. 78451958, p 94). A certidão de intimação do agravante foi juntada em 13/09/2018.

No dia 30/10/2018 certificou-se que “decorreu o prazo concedido à parte executada para cumprimento voluntário da sentença sem que houvesse manifestação” e que “decorreu o prazo concedido à parte executada para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença sem que houvesse manifestação” (id. 78451958, p. 101). O Parquet, então, provocou a autoridade judicial a intimar o agravante para depositar em juízo o valor da multa.

Acolhendo o pedido, o magistrado proferiu a decisão alvo de insurgência, impondo a Geraldo Martin da Silva “a obrigação de efetuar o pagamento da multa no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na exata medida em que a despeito de devidamente intimado a dar inteira vazão aos comandos contidos na decisão de ref. 53, preferiu permanecer inerte, (...) sob pena de o débito ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), ‘ex vi’ do art. 523, § 1º, do NCPC” (id. 78451958, p. 107).

Descumprida a decisão, o agravante foi novamente intimado a cumpri-la, oportunidade em que o limite máximo das astreintes foi elevado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (id. 78451958, p. 129). Em 17/09/2019, a novel intimação restou certificada nos autos. A recalcitrância, porém, se manteve. O Parquet reclamou a penhora via sistema Bacenjud da quantia devida.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, sobretudo se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Acerca da responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesses termos, diante da responsabilidade subsidiária dos gestores públicos da Administração Pública, após exame percuciente da matéria controvertida, tem-se que inexiste fundamento legal para responsabilizá-los, enquanto pessoas físicas, dado que sequer figuraram como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ocorre que a imposição de penalidade cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir a tutela jurisdicional, somente é legítima se o gestor participou da relação processual, porquanto, não é possível a extensão da referida multa a quem não integrou o processo.

A esse propósito já decidiu o STJ:

“AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM DESFAVOR DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE POLÍTICO NÃO FIGURAR NO POLO PASSIVO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS-PB: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.FALTADE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 16 DA LC 101/2001. SÚMULA 211/STJ. EXAME DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR O ATERRO SANITÁRIO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo IBAMA em desfavor do Município de Bananeiras-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais, bem como apresentasse o PRAD - Programa de Recuperação da Área Degradada - e pagasse indenização a título de danos morais difusos a serem arbitrados pelo juízo e revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. [...] 3. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985, porém determinar a cominação de astreintes aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). [...] 10. Quanto à suposta ausência de dotação orçamentária para a construção do aterro sanitário, é pacífico nesta Corte o entendimento de que as restrições previstas na mencionada norma não podem servir de fundamento para o não cumprimento de obrigações decorrentes de decisão judicial. 11. Recursos Especiais de ambas as partes dos quais não se conhece. (REsp 1657795/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 13/9/2017).

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATERRO SANITÁRIO. OBRIGAÇÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. CONSTRUÇÃO USINA DE INCINERAÇÃO, COMPOSTAGEM E RECICLAGEM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM DESFAVOR DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE POLÍTICO NÃO FIGURAR NO POLO PASSIVO. APELO PARCIALMENTEPROVIDO. De acordo com os artigos. 370 e 371 do CPC/15, é prerrogativa do magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo e ao julgamento do mérito, conferindo-lhe, ainda, a lei processual civil, o direito de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Como destinatário da prova, cabe ao juiztogado aquilatar qual pode influir ou auxiliá-lo em sua decisão, não se podendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inérciae omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitosindividuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Inaplicáveissão os princípios da separação dos poderes e da reservado possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais. Questões orçamentárias não podem ser utilizadas para furtar-se ao cumprimento de políticas públicas, notadamente, quando a omissão estatal acarreta prejuízos ao meio ambiente equilibrado e a toda uma coletividade, ou seja, atinge bens jurídicos indisponíveis, os danos são difusos. A imposição de multa cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir a tutela jurisdicional, somente é permitia se o gestor participou da relação processual, porquanto, não é possível a extensão da referida multa a quem não integrou o processo. Apelo provido em parte.” (N.U 0006989-47.2011.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 5/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO - PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL E NECESSIDADES DECORRENTES DE ALCOOLISMO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RESOLUÇÃO CIB/MT N.º 38/2013 - OMISSÃO DO MUNICÍPIO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MULTA COMINATÓRIA DIRECIONADA AOS GESTORES PÚBLICOS – AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se resta demonstrada a omissão de longa data pelo Município em providenciar a disponibilização dos leitos de internação para pacientes com transtorno mental e necessidades decorrentes de alcoolismo e dependência química, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, uma vez que nesta fase de cognição sumária, encontram-se evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano. 2. [...] Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes”. (Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 3. Deve ser afastada a multa cominatória direcionada aos gestores públicos se neste momento estes não fazem parte da relação processual, facultando ao Juízo a quo a utilização de outras medidas na forma do artigo 297, do CPC, visando a satisfação da obrigação com responsabilização na esfera penal, administrativa e afastamento dos respectivos cargos, como estabelecido na decisão agravada. 4. [...] A extensão da multa a pessoa do agente político responsável pelo cumprimento da ordem judicial, neste momento processual, se mostra inoportuno, a luz do princípio do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 7907/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2013, publicado no DJE 16/07/2014). Precedentes do STJ.” (TJMT- AI: 10055739220188110000 MT, Relator: Edson Dias Reis, Data de Julgamento: 26/7/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/8/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO DA RAMPA DE COBERTURA DE USO OU PROPRIEDADE DO INDEA, A FIM DE RESGUARDAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A imposição de multa cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir a tutela jurisdicional, somente é permitia se o gestor participou da relação processual, porquanto, não é possível a extensão da referida multa a quem não integrou o processo. (...)”. (N.U 1009951-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

Nesta particular, conquanto tenha se entendido, em sede de cognição sumária, pela manutenção, por ora, da multa imposta, de se ver que o entendimento que prospera nesta Sodalício, inclusive, na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, é de impossibilidade de extensão da penalidade cominatória a quem não integrou no processo.

Portanto, deve ser afastada a multa cominatória direcionada ao gestor público se este não faz parte da relação processual, sendo certo que Juízo a quo poderá, de ofício ou a requerimento da parte, uma vez constatado o descumprimento da obrigação de fazer, valer-se de outras medidas tendentes a assegurar o resultado prático equivalente, na forma do artigo 297, do CPC, visando a satisfação da obrigação com responsabilização na esfera penal, civil ou administrativa, sobretudo, afastamento dos respectivos cargos.

No tocante à impenhorabilidade da conta salário, conforme já pontuado quando da análise liminar, os valores que consubstanciam verba de natureza alimentar estão “imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: AgInt no Resp 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 19/2/2019; REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014” (STJ, AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, jul. 09/04/2019, DJe 11/04/2019).

Nesse compasso, a despeito da ressalva contida no julgado, a excepcionar do âmbito de proteção da regra de impenhorabilidade os valores que “sejam produto da conduta ímproba”, bem de ver que a natureza salarial da verba lhe deita proteção autônoma, inviabilizando a medida constritiva.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória imposta na pessoa do gestor público e os valores impenhoráveis tornados indisponíveis na conta do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021